Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-61.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005438-61.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAO JOSE SANTANA - CPF: 948.110.401-04 (EMBARGANTE), IVANI EMILIANA SANTANA - CPF: 010.937.711-78 (EMBARGANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), SANDRA EMILIANA SANTANA - CPF: 008.794.761-76 (EMBARGANTE), CELIA EMILIANO SANTANA - CPF: 005.912.431-80 (EMBARGANTE), JURACY EMILIANO SANTANA - CPF: 006.676.601-00 (EMBARGANTE), MARCIANO EMILIANO SANTANA - CPF: 010.646.541-42 (EMBARGANTE), MARGARIDA JOSE DE SOUZA - CPF: 006.676.641-90 (EMBARGADO), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), NEIRIZETE MARTINS DA SILVA - CPF: 652.140.641-87 (ASSISTENTE), VALERIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 036.692.161-46 (ASSISTENTE), EDVALDO SOUZA LUZ - CPF: 842.750.221-49 (ASSISTENTE), ADAO JOSE SANTANA - CPF: 948.110.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – DESCABIMENTO – TODOS OS DEPOENTES OUVIDOS COMO INFORMANTES – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verifica a existência de omissão no aresto, de rigor o saneamento do vício.

Não se justifica a pretendida nulidade da audiência instrutória ao argumento de quebra de incomunicabilidade das testemunhas quando todos os depoentes foram ouvidos na qualidade de informantes, que não prestam o compromisso de dizer a verdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1005438-61.2021.8.11.0037

EMBARGANTE:

IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS

EMBARGADO:

MARGARIDA JOSE DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS contra o acórdão Id. 246278686 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de parcial procedência na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem”
n. 1005438-61.2021.8.11.0037, ajuizada pela ora Embargada.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, pois, embora anotada a ausência de impugnação quanto à mácula procedimental na oitiva das testemunhas, “
o advogado impugnou o depoimento da testemunha/informante Sra. Neirizete e fora deferido através do M.M. Juiz, registrado em áudio
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução virtual diante da regra da incomunicabilidade das testemunhas.

Contrarrazões – Id. 248353194.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS contra o acórdão Id. 246278686 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de parcial procedência na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem” n. 1005438-61.2021.8.11.0037, ajuizada pela ora Embargada.

De fato, conquanto tenha sido anotado no aresto que o advogado dos Embargantes não se insurgira na audiência contra a alegada quebra de incomunicabilidade das testemunhas, a ensejar a preclusão da questão, verifica-se que sua impugnação foi registrada em áudio, razão passo a sanar a omissão.

Pois bem.

Conquanto tenham alegado a necessidade de nulidade da audiência instrutória diante da mácula procedimental indicada, observa-se do termo de audiência de Id. 242220879, que todas as testemunhas arroladas pelas partes, ante o acolhimento das respectivas contraditas, foram ouvidas na qualidade de informantes.

Ora, como mencionado nas razões do apelo, ao contrário das testemunhas, os informantes não prestam o compromisso de dizer a verdade, devendo a qualidade dos depoimentos prestados serem naturalmente sopesados pelo julgador à luz do caso concreto.

Logo, por sequer possuírem o dever de dizer a verdade, não se justifica a pretendida nulidade da audiência instrutória ao argumento de quebra de incomunicabilidade.

Anota-se que embora tenha sido anotado em um parágrafo específico da sentença, na parte da fundamentação, que Neizirete Martins da Silva fora ouvida na qualidade de testemunhas, trata-se de evidente erro material, visto que, sua condição de informante, além de constar do próprio termo de audiência acima indicado, já havia sido registrado anteriormente na mesma sentença, inclusive de forma destacada.

Outrossim, considerando que os Embargantes puderam efetuar a devida inquirição dos informantes na audiência visando a

comprovar de suas alegações, não há falar, do mesmo modo, em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de caráter infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024